Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-08.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 11.795/2008 - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O SEGURADO PERMANECEU VINCULADO AO GRUPO E DE ADESÃO (SÚMULA No 538 DO STJ) - CLÁUSULA PENAL (REDUTOR) – DEDUÇÃO VEDADA, SEM PROVA DE PREJUÍZO QUE O INADIMPLENTE POSSA TER CAUSADO AO GRUPO – CDC, ART. 53, § 2o -

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 11.795/2008 - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O SEGURADO PERMANECEU VINCULADO AO GRUPO E DE ADESÃO (SÚMULA No 538 DO STJ) - CLÁUSULA PENAL (REDUTOR) – DEDUÇÃO VEDADA, SEM PROVA DE PREJUÍZO QUE O INADIMPLENTE POSSA TER CAUSADO AO GRUPO – CDC, ART. 53, § 2o - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA No 35, STJ - JUROS DE MORA – FLUÊNCIA A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO PARA DEVOLUÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM.